Tribunal: TJDFT
Processo: 0752988-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752988-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE PASSAROS DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL, credor, em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE PÁSSAROS DE BRASÍLIA, devedora. Prossiga-se na forma do artigo 523 c/c o artigo 513, § 2o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, intimando-se a executada para que pague a dívida, acrescida de custas, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida de que, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, o inadimplemento da obrigação no prazo estipulado ensejará a incidência de multa e honorários advocatícios pertinentes a esta fase de cumprimento de sentença, em quantum correspondente a 10% (dez por cento) do valor devido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator